Tribunal: TJMT
Processo: 1032924-61.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032924-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA PAULA BLOCK - CPF: 038.330.431-80 (RECORRENTE), EDELSON CORREA DE SOUZA - CPF: 956.615.811-49 (RECORRIDO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL.
RE
SPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA.
DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SINISTRO.
DANO MATERIAL QUE NÃO SE
PRESUME
.
RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
condutor
de
veículo
que for
ingressar

numa
via,
procedente
de um
lo
te

lindeiro

a

ela
,
ou
que se
aproxima
de
qualquer

tipo
de
cruzamento
,
deve

ter

atenção

redobrada
,
prudência
especial e
dar

preferência

aos

veículos
e
pedestres
que
eventualmente

estejam

transitando

na
via
preferencial
.
Inobservadas
as
normas
de
trânsito

pe
lo

condutor

na
via
secundária
, que
calcula
mal o tempo de
sua

manobra
e
intercepta
o
motorista

na
via principal,
fica

caracterizada

sua

conduta

ilícita

por

não

respeitar
e
dar
a
preferência
,
devendo

ser

responsabilizado

por

eventuais

prejuízos

decorrentes

do
acidente
.

2.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Dependendo da gravidade dos danos no veículo, é natural
que ocorra a
sua desvalorização no mercado de
automóveis
usados, todavia,
ela
deve ser devidamente comprovad
a
, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 20% do valor do veículo
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provid
o
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032924-61.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
FERNANDA PAULA BLOCK

Recorrido
:
EDELSON CORREA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDELSON CORREA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de FERNANDA PAULA BLOCK.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o

acidente

narrado

na

inicial

foi

ocasionado
pela parte
reclamada
,
devendo

ela

ser

responsabilizada

pelos

prejuízo
s
materiais

causados

ao

veículo
do
recla
mante
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a parte
recorrente

ao

pagamento
de R$ 24.410,90, a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

agiu
de forma
culposa
,
po
is

não

teve
a
oportunidade
de "
perceber
um
perigo

iminente

devido
à
falta
de
sinalização

adequada
"; b)
não

foi

evidenciado
se a
desvalorização
do
automóvel
da
parte

reclamante

decorre

diretamente
do
acidente

ocorrido
e a simples
alegação
de que o
bem

desv
alorizou

em
20%
em

razão
do
acidente

não
é
suficiente
para "
estabelecer
o
dano

efetivo

causado

pelo

acidente
"; e c) a
avalição
da
desvalorização

não

foi

realizada

utilizando

critérios

técnicos

ou

laudos

periciais
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 242792669/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Deixar
de
dar

preferência
a
veículos
que
transitam

em
via
principal.

O
condutor
de
veículo
que for
ingressar

numa
via,
procedente
de um
lote

lindeiro
a
ela
,
deve

dar

preferência

aos

veículos
que
eventualmente

por

ela

estejam

transitando
, inclusive
aos

pedestres
,
devendo
,
ainda
,
certificar
-se de que
pode

executar

a
manobra

sem

perigo
para
os

demais

usuários
da via que
o

seguem
,
precedem

ou

vão

cruzar
com
ele
,
considerando

sua

posição
,
sua

direção
e
sua

velocidade
(
arts
. 34 e 36, do CTB).

Do
mesmo

modo
, o
condutor
,
ao

aproximar
-se de
qualquer

tipo
de
cruzamento
,
dev
e

ter

atenção

redobrada
e
prudência
especial,
devendo

ainda

dar

passagem a pedestres e veículos que tenham o direito de preferência

na
via transversal (art. 44 do CTB).

A
inobservância

destes

preceitos

pelo

condutor
do
veículo

na
via
secundária

importa

em

sua

conduta

ilícita
,
pois

descumpriu
com
regras
de
trânsito
e,
em

razão
disso,
deve

ser

responsabilizado

por

eventuais

danos
que
venha

causar
a outros
usuários
da via.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE
TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS DE PASSEIO – INVASÃO A VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)2. A
sentença

proferida

nos
autos
julgou

procedente
o
pedid
o
da
inicial

condenando
o
Requerido
a
pagar

ao

Requerente
o valor de R$ 10.700,00 (
dez
mil e
setecentos

reais
) a
título
de
danos

materiais
,
fundamentando
que “o
acidente

ocorreu

por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente

nã
o

observou
a
sinalização
de
preferência
e
avançou

na

avenida
,
colidindo
com a lateral do
veículo
do
Autor
,
conforme

descrito
no
Boletim
de
Ocorrência

registrado
”. 3. O
Código
de
Trânsito

Brasileiro

assim

dispõe
: “Art. 44.
Ao

aproximar
-se de
qualquer

tipo
d
e
cruzamento
, o
condutor
do
veículo

deve

demonstrar

prudência
especial,
transitando

em

velocidade

moderada
, de forma que
possa
deter
seu

veículo
com
segurança
para
dar

passagem
a
pedestre
e a
veículos
que
tenham
o
direito
de
preferência
.”4.
Analisando

os

autos,
vislumbro
que
o

acidente

ocorreu

por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente

não

observou
a
sinalização
de
preferência
e
avançou

na

avenida
,
colidindo
com a lateral do
veículo
do
Autor
,
conforme

descrito
no
Boletim
de

Ocorrência

registrado
. (...) 6. Logo, é
fato

incontroverso
que
o

Recorrente

não

respeitou
a
sinalização
e
invadiu
a
preferencial

atingindo
o
Recorrido
,
não

havendo
que se
falar

em
culpa
concorrente
.
(...) 10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
Condeno
o
Rec
orrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15% (
quinze

por
cento)
sobre
o valor da
condenação
,
nos

termos
do
artigo
55, da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1070532-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VEÍCULO CONDUZIDO PELO AUTOR QUE INTERCEPTA A TRAJETÓRIA
DO
VEÍCULO CONDUZIDO PELO RECLAMADO. MANOBRA DE INGRESSO NA VIA DIRETAMENTE PARA
FAIXA DO MEIO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
dinâmica
do
acidente

indica
que
o

veículo
RENAULT SANDERO
conduzido

pelo

Reclamante
,
ora

Recorrente
,
encontrava
-se
parado

em

lote

lindeiro

às

margens
da
avenida

Historiador
Rubens de
Mendonça
e,
ao

realizar

manobra
de
ingresso

na

pista
de
rolamento
com
três

faixas
,
adentrou

diretamente
para a
faixa
do
meio
,
inter
ceptando
a
passagem
do
reclamado

condutor
do
veículo
CRETA HUNDAI, que
trafegava

regularmente

na

mesma

avenida
,
na

faixa
do
meio
,
causando
a
colisão

na

traseira
do
veículo
do
Reclamante
,
sem

oportunidade
de
manobra
de
desvio
. 2. O art. 34 do
Código
de
Tran
sito

Brasileiro

dispõe
que “O
condutor
que
queira

executar

uma

manobra

deverá

certificar
-se de que
pode

executá
-la
sem

perigo
para
os

demais

usuários
da via que
o

seguem
,
precedem

ou

vão

cruzar
com
ele
,
considerando

sua

posição
,
sua

direção
e
sua

velocidad
e
”, de
modo
que
cabia

ao

Recorrente
,
condutor
do
veículo
, antes de
ingressar

na

outra
via,
ter
se
atentado

ao

fluxo
de
veículos

nela

existentes
. (...) 4. O
responsável
pela
ocorrência
do
sinistro

deve

reparar

os

danos

materiais

suportados
pela
vítima
, no
m
ontante

cabalmente

comprovado
. No
presente

caso
, o valor de R$ 2.418,17,
referente

ao
valor da
franquia
do
veículo
do
Reclamado
. (...) (N.U 1026759-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/07/
2023,
publicado
no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE
TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Contexto

probatório

trazido

aos
autos que leva à
conclusão
pela culpa
exclusiva
do
requerido
no
evento

danoso
,
pois
o
veículo
do
reclamante

trafegava

na
via
prefe
rencial
,
sendo

presumida
a culpa do
reclamado
, que
dirigia

na
via
secundária
e
não

adotou
as
devidas

cautelas

ao
pretender
ingressar

na
via principal. 2.
Danos

materiais

comprovados
e
devidos
. 3.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 8014562-22.2019.8.11.000
3, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 27/06/2023)

No
caso
dos autos,
ficou

incontroverso
que a
parte

reclamada

invadiu
a via
preferencial
da
parte

reclamante
,
pois

não

deu

preferênci
a

a

ele
e
interceptou

sua

trajetória
,
ocasionando
o
acidente

noticiado

na

inicial
.

Destaca
-se que no
Boletim
de
Ocorrência
de
Trânsito

lavrado
pela
guarnição
da
Polícia

Militar
que
atendeu
a
ocorrência
(ID 242792182/PJe2), a
conclusão

ali

exposta

foi

justa
mente
que a
parte

reclamada

invadiu
a via
preferencial
do
autor
e
causou
a
colisão
,
ou

seja
,
calculou
mal o tempo de
sua

manobra
e da
travessia
do outro
automóvel
e
não

teve
as
devidas

cautelas
para
ingressar

na
via principal.

Dessa
forma, ante
a

inobservâ ncia das normas de trânsito que culminou no acidente de trânsito
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
sendo

presumida

sua
culpa e,
por

consequência
,
deve

ser

responsabilizada

pelos

danos

causados
no
acidente
.

Dano
material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
r
azoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou
presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a parte
reclamante

alega

ter

suportado
,
além
do
prejuízo

d
ecorrente
do
conserto
de
seu

veículo
,
dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

razão
da
desvalorização
do
automóvel
, no
importe

percentual
de 20%,
culminando

perda
deR$ 18.090,00.

Quanto à desvalorização do veículo, vale consignar que, depende
ndo da gravidade dos danos, é natural que ocorra sua desvalorização no mercado de automóveis usados.

Não obstante a isso, destaca-se que a desvalorização deve ser devidamente comprovada, não havendo
como acatar a presunção de que todo sinistro, até mesmo
com danos superficiais, acarrete uma desvalorização do bem em 20%.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
desvalorização
do
veículo

após

a

ocorrência
de
acidente

não
é
presumida

ou

automática
,
cabendo
a
efetiva

demonstração
.
Ainda
,
não

cabe

restituição
de
valores

d
esembolsados

por

terceiros
.

Dano
material
afastado
.
(...)
(TJMT N.U 1008849-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023)

(...) É
evidente
e
inconteste
que
um
automóvel

sinistrado

sofre

significativa

depreciação
de
seu
valor de
mercado
e,
em
face da
comprovação
de que
o

alienante

não

informou
à
adquirente

sobre

tal

condição

quando
da
transação
e
nem

mesmo

realizou
o
abatimento
no
preço
,
deve
a
última

ser

res
sarcida
do
prejuízo
material. 3 - A
simples

alegação

genérica
da
ré
de que
os

danos

materiais

são

excessivos

não
é o
suficiente para afastar a verossimilhança do percentual de desvalorização do veículo

arbitrado

pelo

julgador

monocrático
(30%
sobre
o valor

pago
).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 02292367720138090051 GOIANIA, Relator: DES.
ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de
Julgamento
: 03/03/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de
Publicação
: DJ 1987 de 11/03/2016)

Destaca-se que a simples "Carta d
e Avaliação de Veículo" juntada no ID 242792189/
PJe2
não é suficiente para evidenciar a referida desvalorização do automóvel do reclamante, pois não estabeleceu nenhum critério técnico para atestar a perda de 20% do valor do veículo. Nota-se que não foi ap
resentado nenhum parâmetro pela empresa avaliadora, mas apenas o simples fato de o automóvel ter sofrido uma colisão.

Portanto, por ausência de prova técnica
que permita aferir e arbitrar
a desvalorização do veículo sinistrado
,
é
indevido qualquer acréscimo ao valor do dano material detectado nestes autos.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

dano
material

referente
à
desvalorização
do
veículo
, no valor de
R$ 18.090,00 (
dezoito
mil e
noventa

reais
)
. No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
sentença

recorrida

em

relação

aos

prejuízos

materiais

decorrentes
do
conserto
do
automóvel
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024